Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O processo deve ser visto como instrumento de solução dos conflitos, pois a sua finalidade maior é a pacificação social, objetivo esse que tem por norte, por óbvio, os interesses das partes em sua relação de direito material.

2. A extinção do processo sem exame de mérito deve constituir medida excepcional, sendo cabível o requerimento e obtenção de título executivo judicial pela parte, ainda que esta já seja detentora de título executivo extrajudicial.

3. Havendo inequívoca manifestação da vontade das partes e estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo, evitando a extinção sem mérito do feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado e processo extinto com resolução de mérito.